Tribunal: TCU
Processo: 001.246/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.246/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ederval Freitas Matos Junior (XXX.854.046-XX); Erinaldo Francisco da Silva (XXX.339.728-XX); Francisco da Silva Melo (XXX.926.532-XX); Hugo Barbosa de Celestino (XXX.123.677-XX); Irece Rodrigues de Sousa Gomes (XXX.888.391-XX); Jose Luiz da Silva (XXX.226.238-XX); Jose Maria de Souza (XXX.089.168-XX); Madalena Augusta de Souza (XXX.274.051-XX); Marciane Jaqueline Heberle (XXX.687.530-XX); Tereza Criztina Leao Lima (XXX.149.862-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.